Tribunal: TJDFT
Processo: 0032317-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA COM BASE EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO RECONHECIDO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DOS LAUDOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os laudos particulares apresentados nos autos, ainda que integrem o caderno processual, não se revestem do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo, pois produzidos por profissionais escolhidos pelo recorrente e elaborados sem a participação da parte contrária, desprovidos, portanto, da presunção de imparcialidade e de veracidade.
2. Nesse contexto, diante da fragilidade da prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não configura vício de motivação o fato de o magistrado sentenciante ter deixado de refutar as conclusões expostas pelos peritos contratados pelo embargante/apelante.
3. Afasta-se a alegação de nulidade se evidenciado que a sentença se ampara adequadamente em fatos devidamente comprovados nos autos por meio idôneo, bem como em fundamentos jurídicos, requisitos essenciais à sua prolação, inexistindo o alegado vício de fundamentação e tampouco ofensa aos artigos arts. 11 e 489, § 1o do CPC e art. 5o, LIV, e art. 93, IX, da CF.
4. Recurso desprovido.